Tribunal: TJDFT
Processo: 0752343-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CARTA-FIANÇA BANCÁRIA. PORTARIA 378/2019 DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. Acordão embargado suficientemente claro, analisadas todas as questões relevantes, bem definida a conclusão no sentido de que a carta-fiança atende às exigências da Portaria PGDF 378/2019, especialmente quanto à atualização da dívida e depósito do valor no prazo de 10 (dez) dias dentro do período de vigência.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.